Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-11.2024.8.11.9005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-11.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA - CPF: 390.957.700-87 (AGRAVANTE), CECILIA RADER - CPF: 010.957.461-38 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO –

EXCESSO DE EXECUÇÃO -
PRELIMINAR ACOLHIDA
COM BASE NO ART.917,
§4º, II, DO CPC -
AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL –
NÃO CABIMENTO
-
JULGADOS
DO STJ

–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial”
(
STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da
4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis que, em Embargos à Execução
n. 1011901-29.2018.8.11.0003
,
acolheu parcialmente a preliminar
para
“deixar de examinar acerca da tese de excesso de execução, com fulcro no art.
917, §4º, inciso II, do CPC, devendo o feito prosseguir com as demais matérias alegadas”.

O agravante alega que antes de acolher a preliminar
era imprescindível sua intimação para emendar a inicial e apresentar a
planilha detalhada do débito, conforme estabelece o art. 801 do CPC.

Afirma que
,
ainda que não tenha apresentado a memória do cálculo separadamente, descreveu na inicial os valores que entende ser excessivos e as razões da cobrança indevida, inclusive indicou qual seria o débito caso houvesse o reconhecimento da dívida.

Efeito suspensivo indeferido (ID.202939163).

Na Contraminuta (ID.
206426163), a agravada
sustenta que,
“
o agravante, quando da interposição dos embargos à execução, no qual alegou o excesso de execução, deveria, mas não apontou o valor correto ou
à
planilha de cálculos discriminada e atualizada do débito, o que impede o exame da alegação de excesso de execução, e nem permite a emenda da petição inicial”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou o argumento de excesso de cobrança
proferido nos seguintes termos:

“e
m que pese o embargante impugnar os cálculos exequendos, deixou de apontar o valor correto com planilha atualizada e discriminada de débito, a fim de apontar o valor que entende ser devido, diligência esta que cabia fazer por força de dispositivo do CPC
. (...) Assim, competia ao Embargante apontar, de forma clara por meio de planilha atualizada e discriminada de débito, em que consiste o propalado excesso cometido, através de planilha de débito o qual entende ser devido,sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§4º, I do art. 917 do CPC), (...) Por todo o exposto, em se tratando de embargos à execução com outros fundamentos, acolho parcialmente a preliminar arguida,
tão somente para deixar de examinar acerca da tese de excesso de execução
, com fulcro no art. 917, §4º, inciso II, do CPC, devendo o feito prosseguir com as demais matérias alegadas”.

Conforme art.
917, §3º, do CPC,
nos Embargos à Execução,
“
quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”
.

No caso, o autor não colacionou na inicial da Ação
a discriminação do débito e a planilha atualizada da dívida, assim é cabível
o acolhimento da preliminar, tendo em vista que não se admite a emenda da inicial n
essa situação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCABIMENTO - TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE OS EMBARGANTES ENTENDEM CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3º E 4º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há de
ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assumem os Apelantes, na qualidade de produtores rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

2. Da mesma forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova, porquanto, na hipótese, não se visualiza a hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito.

3. A não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo pelos embargantes, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 917, § 3º do CPC.

4. Importa salientar que, em casos tais, não há que se falar em oportunizar a parte embargante a emenda à inicial.

(N.U 1023255-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 07/07/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024